Tribunal: TJDFT
Processo: 0000985-92.2013.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DE NORMA DO ESTAUTO DA OAB. MATÉRIA APRESENTADA APENAS NOS ACLARATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA PARTE INOVADA. OMISSÃO. TESE ALEGADA EM APELAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. PORTARIA CONJUNTA 73/2010 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. PROVIMENTO 9/2010 DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO DF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE 6 (SEIS) MESES. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SUPRIR OMISSÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. Incabível o conhecimento da alegação da embargante de inocorrência de prescrição em relação à cobrança de honorários advocatícios de sucumbência em favor do seu patrono, considerando ser o prazo prescricional para essa cobrança de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 25, II, da Lei 8.906 /94, porquanto os embargos de declaração não se prestam para a finalidade de análise de matérias que não foram alegadas em razões de apelação. Inovação recursal. Embargos de Declaração conhecidos parcialmente.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Omissão existente quanto à matéria aventada pela apelante de não ocorrência de prescrição intercorrente por se tratar de ação de execução que possui certidão de crédito, cujo prazo prescricional seria de 5 (cinco) anos. Acórdão integrado, mas sem efeitos infringentes, haja vista que o fato de ser expedida certidão de crédito não altera o prazo de prescrição da pretensão executiva do título executivo, que, no caso de cheque, é de 6 (seis) meses, como adotado na sentença vergastada.
4. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na extensão conhecida, parcialmente acolhidos para suprir a omissão, sem efeitos infringentes. Acórdão integrado.